Tribunal: STJ
Processo: 0010858-31.2019.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212162 - RS
(2022/0294744-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMBARGADO
: REJANE MARIA FATTURI 00196132029 - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
.
SÚMULA N. 7/STJ
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da
quanto à interpretação do título executivo e do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório, e não conhecimento de alegação constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à limitação
do título executivo às operações e contratos especificados, inclusive à luz de
informação do Banrisul; (ii) saber se houve omissão quanto ao enriquecimento
ilícito em razão da inexistência de pagamento dos contratos da Cresol; (iii) saber
se há omissão por erro de premissa ao aplicar a
para afastar a
Súmula n. 7/STJ
análise dos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iv) saber se caberia a aplicação dos
arts. 141, 492 e 502 do CPC a fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão sobre os limites do título e o alegado enriquecimento ilícito,
pois a decisão embargada apreciou diretamente as teses, assentando a observância
da coisa julgada e a apuração dos valores conforme informações das instituições
financeiras.
Documento eletrônico VDA56661562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 85ae2010-71cc-4da8-ba29-7bc47cf9c8b3

4. Inexiste omissão por erro de premissa quanto à aplicação da
,
Súmula n. 7/STJ
porque a interpretação do título pela Corte de origem está lastreada em elementos
fático-probatórios, cuja revisão é vedada nesta instância.
5. Não procede a alegação de omissão sobre enriquecimento ilícito ligado aos
contratos da Cresol, uma vez que a matéria foi examinada com base em relatórios
e ofícios, e sua reanálise exigiria revolvimento probatório.
6. Não há omissão relativa à aplicação dos arts. 141, 492 e 502 do CPC a fatos
incontroversos, pois o acórdão enfrentou a suposta extrapolação dos limites da lide
e da coisa julgada, reputando razoável a interpretação do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quanto aos limites do título executivo e
Tese de julgamento:
ao enriquecimento ilícito quando o acórdão embargado enfrenta diretamente as
teses com base nas informações bancárias. 2. Não há omissão por erro de premissa
quando a decisão embargada explicita que a interpretação do título está assentada
em elementos fático-probatórios. 3. Inexiste omissão sobre a alegação de
enriquecimento ilícito vinculado aos contratos da Cresol quando a questão é
apreciada à luz dos relatórios e ofícios dos autos. 4. Não há omissão na aplicação
dos arts. 141, 492 e 502 do CPC quando o acórdão embargado analisa a
extrapolação dos limites da lide e da coisa julgada.”
CPC, arts. 141, 489, 492, 502, 1.022, 1.025 e
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o; CC,
CF,
XXXVI
art. 884;
art. 5,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE
em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 85ae2010-71cc-4da8-ba29-7bc47cf9c8b3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2212162 - RS
(2022/0294744-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMBARGADO
: REJANE MARIA FATTURI 00196132029 - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7/STJ.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da
quanto à interpretação do título executivo e do conjunto fático-
Súmula n. 7/STJ
probatório, e não conhecimento de alegação constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à limitação
do título executivo às operações e contratos especificados, inclusive à luz de
informação do Banrisul; (ii) saber se houve omissão quanto ao enriquecimento
ilícito em razão da inexistência de pagamento dos contratos da Cresol; (iii) saber
se há omissão por erro de premissa ao aplicar a
para afastar a
Súmula n. 7/STJ
análise dos arts. 141, 492 e 502 do CPC; e (iv) saber se caberia a aplicação dos
arts. 141, 492 e 502 do CPC a fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão sobre os limites do título e o alegado enriquecimento ilícito,
pois a decisão embargada apreciou diretamente as teses, assentando a observância
da coisa julgada e a apuração dos valores conforme informações das instituições
financeiras.
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

4. Inexiste omissão por erro de premissa quanto à aplicação da Súmula n. 7/STJ,
porque a interpretação do título pela Corte de origem está lastreada em elementos
fático-probatórios, cuja revisão é vedada nesta instância.
5. Não procede a alegação de omissão sobre enriquecimento ilícito ligado aos
contratos da Cresol, uma vez que a matéria foi examinada com base em relatórios
e ofícios, e sua reanálise exigiria revolvimento probatório.
6. Não há omissão relativa à aplicação dos arts. 141, 492 e 502 do CPC a fatos
incontroversos, pois o acórdão enfrentou a suposta extrapolação dos limites da lide
e da coisa julgada, reputando razoável a interpretação do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quanto aos limites do título executivo e
Tese de julgamento:
ao enriquecimento ilícito quando o acórdão embargado enfrenta diretamente as
teses com base nas informações bancárias. 2. Não há omissão por erro de premissa
quando a decisão embargada explicita que a interpretação do título está assentada
em elementos fático-probatórios. 3. Inexiste omissão sobre a alegação de
enriquecimento ilícito vinculado aos contratos da Cresol quando a questão é
apreciada à luz dos relatórios e ofícios dos autos. 4. Não há omissão na aplicação
dos arts. 141, 492 e 502 do CPC quando o acórdão embargado analisa a
extrapolação dos limites da lide e da coisa julgada.”
CPC, arts. 141, 489, 492, 502, 1.022, 1.025 e
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o; CC,
CF,
XXXVI
art. 884;
art. 5,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
RELATÓRIO
ITAÚ UNIBANCO S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 1.295-1.303. O acórdão foi assim ementado (fls. 1.295-1.296):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão de
inadmissibilidade fundada na ausência de negativa de prestação jurisdicional (arts.
1.022 e 1.025 do CPC), incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à coisa julgada e
julgamento ultra e extra petita, e interpretação do conjunto fático-probatório. 2. A
controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em ação de indenização
por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer. 3. A Corte de
origem manteve a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença por
inexistência de ofensa à coisa julgada e por observância dos limites do título
executivo.
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional e fundamentação adequada, à luz dos arts.
1.022 e 489 do CPC, com aplicação do
do CPC; (ii) saber se houve
art. 1.025
violação aos arts. 141, 492 e 502 do CPC por extrapolação dos limites objetivos da
lide e do título executivo, com ofensa à coisa julgada; (iii) saber se a execução
acarreta enriquecimento ilícito em violação ao
do CC; e (iv) saber se houve
art. 884
afronta ao
o, XXXVI, da CF por suposta relativização da coisa julgada.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se conhece da alegada ofensa ao
o,
art. 5
XXXVI, da CF, por escapar à competência do STJ em recurso especial. 6. Inexistem
omissão ou contradição, pois o Tribunal de origem apreciou de forma coerente e
completa a suposta ampliação dos limites do título e o alegado enriquecimento
ilícito, afastando violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC; não se aplica o art. 1.025
do CPC. 7. A interpretação do título executivo pelo Tribunal de origem é razoável e
está lastreada em provas; a revisão esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à
alegada violação à congruência e à coisa julgada (arts. 141, 492 e 502 do CPC) e
quanto ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento : “1. Não
há negativa de prestação jurisdicional nem violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
inaplicável o
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão
art. 1.025
da interpretação do título executivo e do conjunto fático- probatório quanto à coisa
julgada (arts. 141, 492 e 502 do CPC) e ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 141, 492, 502, 85 §
11; CC,
CF,
XXXVI
art. 884;
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) não enfrentamento da tese de que o título executivo limita o
resgate dos cheques às operações especificadas na inicial, vinculadas aos contratos
indicados no item sétimo, inclusive à luz de informação do Banrisul; b) não
enfrentamento da tese de enriquecimento ilícito em razão da inexistência de
pagamento dos contratos da Cresol.
Alega também que há omissão por erro de premissa, ao aplicar a Súmula
n. 7 do STJ para afastar a análise das alegadas violações aos arts. 141, 492 e 502
do CPC, sustentando tratar-se de matéria de direito, sem necessidade de
revolvimento probatório.
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

Afirma que não pretende reexame de provas, mas a aplicação dos arts.
141, 492 e 502 do CPC a fatos incontroversos.
Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a omissão, declarar
a nulidade do acórdão e determinar a remessa dos autos à origem, bem como
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ para analisar as supostas violações aos arts.
141, 492 e 502 do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos [fl. 1.351]
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
limitação do título aos contratos de custódia especificados e ao suposto
enriquecimento ilícito deveria ter sido enfrentada de modo específico. Eis o que
consta do acórdão impugnado (fls. 1.299-1.300):
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à suposta
ampliação dos limites do título executivo e ao alegado enriquecimento ilícito foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que o cumprimento
observou os exatos limites do acórdão transitado em julgado, com apuração dos
valores conforme informações das instituições financeiras, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls.
):
1029/1030
[...] Assim, não há se falar em violação da coisa julgada quando o cumprimento de
sentença observou os exatos limites estabelecidos da decisão (acórdão) transitado
em julgado. [...] Eventual irresignação quanto à formação do título, deveria ter sido
objeto de impugnação no momento oportuno e pela via recursal adequada. [...] os
valores ilíquidos restaram devidamente apurados de acordo com as informações
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

fornecidas pelas respectivas instituições financeiras e somadas, totalizaram R$
301.736,36. Confira-se, ainda, do acórdão dos embargos (fl. 1076): Afastada,
expressamente, a alegada violação à coisa julgada, [...] cujos valores ilíquidos
restaram devidamente apurados [...].
Como visto, no acórdão embargado consta que houve apreciação direta
da tese sobre os limites do título e do alegado enriquecimento ilícito, com
fundamento nas informações bancárias e na observância da coisa julgada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão por erro de premissa quanto à
aplicação da Súmula n. 7 do STJ para afastar o exame das supostas violações aos
arts. 141, 492 e 502 do CPC, não há como acolher os embargos. Conforme consta
do acórdão, a interpretação do título executivo judicial pela Corte de origem é
questão assentada em elementos probatórios e sua revisão esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ. Observe-se (fls. 1.301-1.302):
O acórdão recorrido afastou a ofensa à coisa julgada, [...] Registre-se que o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe ao tribunal de
origem adotar a interpretação do conteúdo do título executivo judicial [...] 2. Não
cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal estadual quanto ao
limite e alcance do título executivo judicial, quando a interpretação é razoável [...]
por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ. [...] Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.

Desse modo, a alegação de omissão não procede, porque o acórdão
enfrentou a tese e indicou, expressamente, o impedimento recursal decorrente da
necessidade de revolvimento fático-probatório.
No que se refere à alegada omissão sobre enriquecimento ilícito
vinculado aos contratos da Cresol por inexistência de pagamento, no acórdão
embargado, a questão foi tratada e concluída à luz dos relatórios e ofícios
constantes dos autos. Concluiu-se, nesse julgamento, que a revisão dessa
conclusão demandaria revolvimento do acervo probatório, incidindo a Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

do STJ (fl. 1.303).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
foi expressamente analisado e afastado com base na moldura fática fixada.
Sustenta que há omissão sobre a aplicabilidade dos arts. 141, 492 e 502
do CPC a fatos incontroversos. No tocante à tese, o acórdão embargado examinou
a alegada extrapolação dos limites da lide e da coisa julgada e concluiu pela
razoabilidade da interpretação do título executivo pela Corte local, obstando a
revisão pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.301-1.302). A propósito, veja-se o trecho
do julgado (fls. 1.301-1.302):
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título executivo
judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo [...] Não cabe a esta
Corte Superior rever o entendimento [...] por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ. [...]
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55870536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:57
Código de Controle do Documento: 68b7b06a-e237-4780-b44b-52b98e5b6e8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.212.162 / RS
Número Registro: 2022/0294744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108583120198210013 0010858312019821001300116454620228217000 00116454620228217000
00130097220168210013 00158181620228217000 00499928520218217000 01118609820208217000
01311600057283
01311900047100
108583120198210013
10858312019821001300116454620228217000
1118609820208217000
116454620228217000
130097220168210013 1311600057283 1311900047100 158181620228217000 499928520218217000
70084735018 70085364396 70085621563 70085663292
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
AGRAVADO
: REJANE MARIA FATTURI 00196132029 - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56641156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 6eb69730-d0d1-4a59-8dcb-39c391d03304

EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
EMBARGADO : REJANE MARIA FATTURI 00196132029 - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: RUBENS METTE - SC017007
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 6eb69730-d0d1-4a59-8dcb-39c391d03304